Tribunal: TJDFT
Processo: 0753298-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753298-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CAROLINE ARRUDA FRAGOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RENATO ABREU OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (ID 67272144) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 219283052, na origem) que, nos autos de arbitramento de honorários n. 0724416-22.2024.8.07.0020 movida pelo ora Agravante em face de CAROLINE ARRUDA FRAGOSO, determinou a emenda à inicial. O pronunciamento judicial recorrido possui o seguinte teor: Como se sabe, o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico que pretende a parte autora obter com o ajuizamento da ação, conforme art. 292 e ss do CPC. Assim, emende-se a inicial, para adequar o valor da causa ao valor do proveito econômico, bem recolher as custas e despesas de ingresso. Ressalte-se que, por ser afeta ao pedido, o qual deve ser certo e determinado, a emenda deve vir na forma de nova petição inicial, tendo em vista que somente a petição de emenda deverá acompanhar o mandado de citação. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando presentes os requisitos da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, afastar a determinação de emenda da petição inicial e manter o valor da causa atribuído. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pois é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial, não pode ser impugnado mediante agravo de instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. Portanto, conclui-se que o ato judicial ora impugnado, ao registrar a necessidade de o valor da causa corresponder ao valor do proveito econômico, tem natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, § 3o, do CPC. Cumpre destacar que tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não altera ou modifica qualquer direito subjetivo do Agravante, tampouco versa sobre tutela provisória. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1740453, 07102931620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar que, em que pese a manifestação do Agravante (ID 67326415), a determinação de emenda não impõe alteração à postulação inicial, uma vez que a ação de arbitramento de honorários possui proveito econômico aferível, tendo em vista que o Autor deve estabelecer os critérios de arbitramento, bem como o que considera razoável a título de remuneração. Ante o exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III e 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 17 de dezembro de 2024 11:00:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador